Tribunal: TJES
Processo: 5006319-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006319-32.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVANILDO LAURINDO DE SOUZA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5006319-32.2021.8.08.0011

Apelante: Ivanildo Laurindo de Souza

Apelada: Dacasa Financeira S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, apreciando a ação de embargos à execução ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo, com base no art. 487, III, “b”, do CPC. (Id. 2788506, integrado pelo ato do Id. 2788511)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que a demanda executiva que ensejou o aforamento da presente demanda foi ajuizada pela recorrida após a realização de acordo extrajudicial entre as partes e o pagamento da quantia avençada, pelo que deve a sentença ser reformada, a fim de que a exequente, ora recorrida, seja condenada no pagamento em dobro da quantia irregularmente cobrada, além das custas e honorários advocatícios. (Id. 2788514)

Contrarrazões em que a recorrida refuta tão somente as razões que reivindicam sua condenação para pagamento da dívida quitada em dobro. (Id. 2788519)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de junho de 2022.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
19.07.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se em aferir se o Julgador de origem incorreu em erro de julgamento ao extinguir a ação de embargos à execução ajuizada pelo apelante com base no art. 487, III, “b”, do CPC, homologando acordo realizado pelas partes. (Id. 2788506, integrado pelo ato do Id. 2788511)

Analisando os autos, de fato não há que se falar em homologação de acordo entre os litigantes, pois o ajuste em questão foi por eles aperfeiçoado e adimplido pelo recorrente em 27/05/2021 (Ids. 2788502 e 2788503), portanto mais de um mês antes do ajuizamento da demanda executiva nº 5002549-31.2021.8.08.0011, que ocorreu em 02/07/2021, conforme pude apurar da consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe.

Tal fato foi informado ao juízo da execução pela exequente logo após a distribuição do feito executivo, ocasião em que requereu a extinção do processo ante a satisfação do débito.

Entretanto, de forma contraditória a exequente se manifestou posteriormente nos autos da ação de execução protocolando documentos que incluíam a planilha de débitos do valor executado, tendo o Juiz da causa determinado a citação do recorrente para pagamento.

Em sequência, o apelante ajuizou a presente demanda, em cuja petição inicial ressaltou ao Magistrado que a dívida exequenda já estava paga desde antes do ajuizamento da ação de execução o que, considerando tratar-se de fato incontroverso, deveria culminar com a procedência, ainda que parcial, dos pedidos autorais, já que não comprovada a má-fé da recorrida para autorizar o pagamento em dobro como previsto no art. 940, do CC.

Afinal, em sede de recursos repetitivos a Corte Uniformizadora sedimentou entendimento de que
“[...]Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes.[...]” (REsp n. 1.111.270/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016.)

Além disso, ressalto que a extinção da demanda executiva por evidente inexequibilidade do título como ocorreu no caso vertente ensejaria a condenação da apelada no pagamento de custas e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, conforme também orienta a jurisprudência do e. STJ segundo a qual, com as devidas adequações,
“
[...]
A condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios é devida pelo simples fato de restar configurada sua sucumbência na demanda, sendo irrelevante para a fixação da verba no caso em espécie que a extinção da execução por inexigibilidade do título tenha se dado por ato de ofício do juízo competente ou em estrito atendimento ao pedido formulado pela parte executada em exceção de pré-executividade por ela anteriormente apresentada.
[...]”
(REsp n. 1.390.202/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015)

A propósito, ainda, com os devidos temperos, atente-se para os seguintes arestos:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. NÃO ISENÇÃO DO EXEQUENTE DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 153/STJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA.

I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal em desfavor do INSS objetivando cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.

II - O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.823.618/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 23/3/2020; REsp n. 1.795.760/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 3/12/2019; e AgRg no REsp n. 1.553.387/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016.

III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.956.987/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA BV FINANCEIRA S⁄A POR DESERÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA MÁ-FÉ DO CREDOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se extrai da análise da Guia de Recolhimento de fl. 252, que a apelante deixou de recolher as referidas despesas, permanecendo inerte mesmo após ser intimada para suprir a insuficiência do preparo recursal, sobrevindo aos autos à fl. 295 tão somente para cumprir a determinação judicial de trazer válido instrumento de mandato, não cuidando de recolher as despesas postais. Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção acolhida.

2.
Ainda que as normas legais contidas nos arts. 42, do CDC, e 940, do CC, estabeleçam o pagamento em dobro do que o consumidor pagou em excesso ou do que houver sido cobrado por dívida já paga, o entendimento externado por este Tribunal e pela Corte Superior convergem no sentido de que a má-fé do credor deve ser comprovada
.

3. Indevida a pretensão da apelante em requerer a restituição do indébito, haja vista que não houve valor pago em excesso, tampouco a comprovação da má-fé do banco apelado.

4. O arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico da ofendida, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

5. Assim, considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito, tenho como justo o valor da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Não conhecer o recurso de BV Financeira S⁄A. Conhecer e negar provimento ao recurso de Eliusa Helena Silva.” (TJES, Classe: Apelação, 0016450-02.2009.8.08.0035 (035090164506), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017)

Nada obstante, o Julgador de origem proferiu a sentença guerreada homologando o acordo firmado entre os litigantes e extinguiu o feito com base no art. 487, III, “b”, do CPC, em evidente erro de julgamento, pelo que tenho que prospera em parte o inconformismo do apelante.

Por fim, anoto que, uma vez reconhecida a ausência de má-fé da apelada para a incidência da sanção de pagamento em dobro da dívida executada, tenho que não prospera o pedido de condenação da recorrida a indenizar o recorrente por danos decorrentes da litigância de má-fé (art. 81, do CPC), pois de acordo com a jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações,
“[...]sendo uma só a conduta supostamente caracterizadora tanto da litigância de má-fé quanto do dolo na cobrança de dívida já paga [...] e não tendo o Tribunal Estadual enquadrado esse comportamento nas hipóteses do art. 17 do CPC, deve-se, por coerência, afastar também a incidência da sanção do art. 1.531 do CC/16[...]” (REsp n. 1.286.704/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013.)

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao apelo para, reformando a sentença impugnada, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente nos embargos à execução e extinguir o feito executivo aforado pela recorrida, ante a flagrante inexequibilidade do título, condenando-a no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. PAGAMENTO EM DOBRO INDEVIDO. MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação de embargos à execução foi ajuizada pelo apelante em virtude do aforamento de demanda executiva pela recorrida, com vistas a satisfação de dívida já paga pelo executado.

2. Julgamento de procedência parcial da demanda incidental condenando-se a embargada no pagamento de custas e honorários advocatícios que se impõe, pois não comprovada a má-fé da exequente a justificar o pagamento em dobro previsto no art. 940, do CC, extinguindo-se, de consequência, o feito executivo por inexequibilidade do título.

3. Apelação parcialmente provida, sem condenação da recorrida em multa por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.